Tribunal: TJMT
Processo: 1038834-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038834-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA MAFA - CPF: 203.176.899-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
SEBASTIAO FERREIRA MAFA.

AGRAVADO
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

EMENTA:
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA UNILATERAL E INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HIPOTECA CONTRATUAL PREEXISTENTE. INIDONEIDADE COMO CAUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de parcela de Cédula Rural Hipotecária, com fundamento na frustração de safra e no oferecimento de hipoteca como caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se presentes os requisitos legais e probatórios para concessão da tutela de urgência voltada ao alongamento da dívida rural; e (
ii
) saber se a hipoteca contratual pode ser aceita como caução processual idônea, nos termos do art. 300, §1º, do
CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O pedido de prorrogação não foi formalizado com os elementos exigidos pelo Manual de Crédito Rural, ausente requerimento administrativo instruído adequadamente, o que impede o reconhecimento do direito subjetivo à prorrogação.

4. A frustração de safra alegada não foi comprovada por prova técnica idônea. O laudo apresentado é unilateral, genérico, sem chancela oficial, e desprovido de parâmetros técnicos mínimos.

5. A hipoteca vinculada à obrigação principal não possui autonomia para cumprir função de contracautela processual, sendo inapta à proteção contra riscos da antecipação jurisdicional.

6. Ausentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, a concessão da tutela antecipada é juridicamente inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória para prorrogação de dívida rural exige a demonstração cumulativa dos requisitos legais e técnicos previstos no Manual de Crédito Rural. 2. A ausência de requerimento administrativo formal e prova técnica idônea obsta o reconhecimento do direito ao alongamento. 3. A hipoteca contratual preexistente não se presta como caução processual autônoma, nos termos do art. 300, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §1º; L. 9.138/1995; manual de Crédito Rural – MCR 2-6.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ,
AgInt
no
AREsp
1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25.05.2020; TJMT, AI 1008973-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo
, interposto por
Sebastião Ferreira Mafa
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação de Dívida de Cédula Rural Hipotecária c/c Inexistência de Mora e Indenização por Danos Morais
(Processo n. 1010195-05.2025.8.11.0055), movida em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob
Credisul
.

Em suas

razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Alega que a decisão recorrida impõe ônus desproporcional e incompatível com a realidade econômica do produtor rural, comprometendo a regularidade de sua atividade produtiva.

Sustenta que o juízo de origem desconsiderou o fato de que o crédito discutido já se encontra devidamente garantido por hipoteca, a qual se mostra suficiente e idônea para resguardar o resultado útil do processo.

Afirma que a decisão viola os princípios da proporcionalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da função social do crédito rural, ao impor medida excessiva e desnecessária diante das garantias já constituídas.

Assevera que o entendimento adotado contraria o disposto no art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual confere ao magistrado mera faculdade — e não imposição — de exigir caução para a concessão da tutela provisória.

Requer, ao final, a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade da dívida e obstar a prática de atos constritivos até o julgamento da demanda principal, com o reconhecimento da hipoteca constituída como caução idônea para os fins processuais.

O recurso é tempestivo, e o preparo recursal encontra-se devidamente recolhido, conforme certificado no
ID
326555893
.

Ressalte-se que a tutela recursal foi oportunamente indeferida por este Relator, conforme decisão proferida sob o
ID
326718876
, diante
dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito invocado, em virtude da necessidade de dilação probatória sobre a alegada frustração de safra.

A parte agravada apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, a inexistência do
fumus boni iuris
, ao argumento de que a prova técnica produzida é unilateral; aduziu, ainda, que o pedido de prorrogação foi formulado de forma tardia e informal, desacompanhado da devida instrução probatória; por fim, asseverou que a hipoteca contratual não se equipara à caução processual, sendo, portanto, insuscetível de aceitação como garantia para fins de concessão de tutela antecipada (ID 324451399).

Dispensou-se a emissão de parecer pelo Ministério Público, em razão da natureza da matéria em debate.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: SEBASTIAO FERREIRA MAFA.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por Sebastião Ferreira Mafa, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação de Dívida de Cédula Rural Hipotecária c/c Inexistência de Mora e Indenização por Danos Morais (Processo n. 1010195-05.2025.8.11.0055), movida em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob
Credisul
.

Na origem, o agravante, produtor rural, firmou com a cooperativa agravada Cédula Rural Hipotecária n.º 1738372, referente a operação de custeio pecuário, com duas parcelas — a primeira, quitada em 2024, e a segunda, com vencimento em 15 de julho de 2025, no valor de R$ 377.999,39.

Alega o agravante que ocorreu frustração da safra forrageira, decorrente de estiagem prolongada e infestação de pragas, comprometendo a produção e, consequentemente, a capacidade de adimplemento da dívida. Por conta disso, formulou pedido administrativo de prorrogação do débito, supostamente instruído com laudo técnico agronômico e documentação fotográfica.

Contudo, a instituição agravada teria indeferido verbalmente o pedido, sem fundamentação formal.

Diante disso, o agravante ajuizou a ação originária e requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da segunda parcela da cédula rural, bem como a proibição de atos de cobrança, negativação ou protesto.

O MM. Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, indeferiu a medida sob o fundamento de que a caução apresentada — o próprio imóvel hipotecado — não atende ao disposto no art. 300, §1º, do CPC, por tratar-se de garantia preexistente vinculada à obrigação principal, ausente, portanto, autonomia e idoneidade próprias da contracautela exigida pela legislação processual.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da segunda parcela de Cédula Rural Hipotecária, sob o fundamento de inadequação da caução ofertada.

Cabe, portanto, examinar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC); e (
ii
) se é juridicamente válida, no caso concreto, a recusa da hipoteca preexistente como caução processual idônea para a medida pleiteada.

A
concessão de tutela provisória de urgência requer a conjugação de dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o agravante sustenta que eventos climáticos imprevisíveis, como estiagem severa e infestação de pragas, comprometeram sua produção agropecuária, tornando inviável o pagamento da segunda parcela da dívida vinculada à Cédula Rural Hipotecária n.º 1738372.

Afirma, ainda, que encaminhou à instituição agravada pedido de prorrogação da dívida, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR 2-6), o qual teria sido indeferido verbalmente, sem análise técnica adequada ou motivação formal.

De fato, a Súmula 298 do STJ reconhece que:

"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei."

Contudo, não se trata de direito incondicionado. O próprio texto da súmula remete à observância da legislação aplicável ao crédito rural, que impõe requisitos técnicos e formais ao exercício desse direito.

Nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, o deferimento da prorrogação depende de:

(a) requerimento tempestivo, formulado antes do vencimento da dívida;

(b) apresentação de documentação técnica idônea e circunstanciada sobre a causa da incapacidade de pagamento;

(c) demonstração da capacidade de pagamento futura do mutuário;

(d) e formalização do aditivo contratual pela instituição credora.

Todavia, no caso concreto, os elementos probatórios trazidos pelo agravante não se mostram suficientes para atender às exigências legais necessárias à concessão da tutela de urgência.

O laudo técnico apresentado possui caráter unilateral, tendo sido elaborado por empresa privada, sem chancela de órgão oficial ou validação por entidade pública competente, tampouco submetido ao crivo do contraditório. Ademais, trata-se de documento genérico, destituído do nível de detalhamento técnico exigido para comprovação segura da alegada frustração de safra. Não há descrição pormenorizada das áreas efetivamente atingidas, tampouco indicação da metodologia de avaliação adotada, índices históricos comparativos de produtividade, parâmetros técnicos utilizados ou análise individualizada da extensão das perdas. Essas lacunas reduzem significativamente a força probatória do documento e impedem a formação de juízo minimamente seguro acerca da ocorrência e da magnitude do evento alegado.

Não bastasse isso, a documentação complementar juntada aos autos limita-se a dados genéricos e projeções de caráter macroeconômico, dissociados da realidade específica do mutuário
. Inexiste nos autos qualquer demonstração contábil individualizada, como planilhas financeiras, extratos bancários detalhados, fluxo de caixa, balanços operacionais ou outros documentos técnicos aptos a evidenciar, de forma concreta e objetiva, a alegada incapacidade momentânea de adimplir a obrigação assumida.
Assim, tanto o suposto endividamento sistêmico
quanto a alegada frustração de safra permanecem no plano das alegações, desprovidos de suporte probatório idôneo capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se de forma consolidada no sentido de que o deferimento da prorrogação pressupõe o atendimento cumulativo dos requisitos legais, conforme se verifica dos precedentes a seguir,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA.
FALTA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS
. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.
2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. 4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1634989 PR 2019/0365700-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)
”
– Grifo Nosso

Além disso, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que:

“
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS
. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir A apelação é tempestiva, pois interposta no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, conforme art. 224, § 1º, do CPC.
O direito ao alongamento da dívida rural depende do preenchimento de requisitos objetivos e cumulativos previstos no Manual de Crédito Rural, como requerimento tempestivo, comprovação técnica da frustração de safra, capacidade futura de pagamento e reconhecimento pelo credor. A parte apelante não apresentou documentos idôneos, tampouco laudos técnicos agronômicos ou prova da tempestividade do requerimento administrativo de alongamento.
Prints de tela não constituem prova suficiente. A cognição restrita da exceção de
pré
-executividade impede a análise de matéria que demande dilação probatória. A sentença de origem não se baseou exclusivamente em precedentes sobre superendividamento, mas na ausência de comprovação dos pressupostos legais e normativos para o alongamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação é tempestivo quando interposto no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC. 2. O direito ao alongamento da dívida rural, previsto no Manual de Crédito Rural e reconhecido
na Súmula 298 do STJ, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, cuja ausência inviabiliza a pretensão do mutuário. 3. A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para reconhecimento de direito que demande produção de prova.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 224, § 1º, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, RAI 1033284-62.2024.8.11 .0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025; TJMT, RAC 1001818-87 .2024.8.11.0020, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012078620248110036, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025)” – Grifo Nosso

“EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA –
DIREITO DO CONSUMIDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Verbete Sumular n. 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008973-07.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) – Grifo Nosso

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravante se encontra classificado como risco “G” no sistema financeiro nacional, ostentando saldo negativo em conta corrente e expressivo volume de dívidas vencidas. Tal quadro revela não apenas uma dificuldade financeira episódica, mas uma situação persistente de elevado risco de inadimplência, indicativa de desorganização financeira estrutural.

Nesse cenário, a suspensão da exigibilidade da obrigação por meio de decisão liminar, representaria risco concreto à higidez do crédito rural, com potenciais reflexos negativos sobre a atuação da cooperativa agravada, enquanto instituição financeira sujeita à regulação e à supervisão do Banco Central do Brasil.

No contexto apresentado, o deferimento da medida liminar postulada implicaria a indevida antecipação dos efeitos da sentença final, em afronta aos limites
da cognição sumária própria das tutelas de urgência, com esvaziamento do devido processo legal e comprometimento do equilíbrio da relação processual. Nesse cenário, não se encontra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado, requisito inafastável para a concessão da tutela de urgência, o que, por consequência lógica, inviabiliza a análise do perigo de dano e torna secundária a discussão acerca da idoneidade da caução ofertada.

Portanto, afigura-se acertada a conclusão do juízo de origem ao indeferir a medida liminar, porquanto, diante da fragilidade da prova técnica apresentada, mostrou-se indispensável a instauração de regular dilação probatória, a fim de se apurar, com segurança, tanto a efetiva ocorrência e extensão da alegada frustração de safra quanto a real condição econômico-financeira do devedor.

Da
alegada
ina
dequação da
c
aução
a
presentada
.

Noutro giro, no que se refere a alegação de comprovação da caução determinada pelo juízo a quo, o agravante sustenta que ofertou como caução o próprio imóvel hipotecado, já vinculado como garantia da Cédula Rural objeto da ação originária. Sustenta que a exigência de caução diversa seria desproporcional, à vista de sua momentânea incapacidade financeira, bem como que a hipoteca existente seria suficiente para afastar qualquer risco de dano reverso à parte contrária.

O argumento, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, consigno como adequada e proporcional a determinação do juízo a quo ao condicionar eventual concessão da tutela de urgência à prestação de caução correspondente ao valor da parcela vencida, medida que visa assegurar que o demandado não seja privado, de forma absoluta, do exercício do direito ao crédito até que a controvérsia seja devidamente esclarecida após a regular instrução probatória.

Prosseguindo, a insurgência recursal parte de premissa equivocada ao confundir a garantia contratual preexistente com a contracautela processual exigível
para a concessão de tutela de urgência. A exigência de caução autônoma, longe de constituir inovação indevida ou obstáculo ao direito de ação, encontra amparo expresso no art. 300, §1º, do Código de Processo Civil e se insere no legítimo exercício do poder geral de cautela conferido ao magistrado.

Dispõe o referido dispositivo legal que, para a concessão da tutela de urgência, o juiz poderá exigir caução real ou fidejussória idônea, quando considerar necessário, com a finalidade específica de ressarcir eventuais danos que a parte adversa venha a sofrer em razão da antecipação dos efeitos da medida. Trata-se, portanto, de providência discricionária vinculada ao juízo de prudência judicial, especialmente quando presente risco concreto de dano reverso ou dúvida quanto à plena reversibilidade da decisão.

Ademais, no caso concreto, a hipoteca invocada pelo agravante já integra a estrutura do contrato discutido e está diretamente atrelada à obrigação cuja exigibilidade se pretende suspender. Por essa razão, não se presta a cumprir a função típica da caução processual, que exige autonomia em relação à garantia contratual, finalidade distinta e aptidão para recompor eventuais prejuízos decorrentes da concessão da tutela provisória.

Dessa forma, as
garantias contratuais preexistentes não se confundem com a contracautela processual, justamente porque não asseguram, de modo independente, a reparação de danos eventualmente causados pela antecipação da tutela. Admitir, como caução, o próprio bem já gravado em favor do credor equivaleria a esvaziar a finalidade do instituto, tornando
inócua
a exigência legal prevista no art. 300, §1º, do CPC.

Além disso, deve-se considerar que a agravada atua no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural, operando com recursos submetidos a rígidas normas de controle, classificação de risco e provisionamento. A suspensão da exigibilidade de crédito rural, sem a prestação de contracautela idônea, pode repercutir diretamente na composição da carteira da instituição, afetando seus indicadores regulatórios e ampliando o risco sistêmico da operação.

A propósito, sobre a matéria, colaciono entendimento firmado por esta egrégia Quinta Câmara,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos não verificados no caso concreto, vez que não restou minimamente demonstrado o cumprimento dos requisitos básicos para o pedido de prorrogação de débito rural.

4. Embora constitua direito subjetivo do devedor o alongamento da dívida originada de crédito rural, conforme Súmula 298 do STJ, tal direito está condicionado ao atendimento dos requisitos previstos na Lei n. 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central, cuja comprovação, no caso, demanda dilação probatória.

5. O pedido administrativo de prorrogação foi formulado de maneira genérica, sem apontar o liame entre a relação negocial e o fato previsto em lei, inclusive solicitando prorrogação de contratos aos quais o agravante não tinha acesso, revelando prematura a presença dos requisitos legais.

6. Quanto à inscrição nos cadastros de inadimplentes, não se verifica ilegalidade na conduta do credor, uma vez que a mora está configurada e a negativação constitui mero efeito do inadimplemento, alinhando-se ao posicionamento consolidado pelo STJ no REsp n. 1.061.530/RS (Tema Repetitivo).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O direito ao alongamento de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, pressupõe o cumprimento de requisitos legais específicos, cuja ausência de demonstração impede a concessão de tutela de urgência. 2. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, quando configurada a mora, somente será obstada mediante depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo juiz, conforme orientação estabelecida pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.138/95.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 298/STJ; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Orientação 4 - Tema Repetitivo); STJ,
AgRg
no REsp n. 765.122/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 769.379/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007; TJMT, N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 05/03/2025.

(N.U 1006704-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 30/04/2025)
”

Nesse contexto, a exigência de caução diversa mostra-se medida proporcional e juridicamente adequada, sobretudo diante do elevado risco de inadimplemento já evidenciado nos autos pelas informações financeiras apresentadas pelo próprio agravante.

Igualmente não procede a alegação de que a exigência de caução inviabilizaria o objeto da demanda. A caução processual não se confunde com a obrigação principal nem com a garantia hipotecária cuja exigibilidade se busca suspender; ao contrário, constitui mecanismo instrumental destinado a preservar o equilíbrio da relação processual, assegurando à parte adversa a possibilidade de recomposição de prejuízos caso a medida venha a ser revogada.

Por fim, ainda que se reconheça o cenário adverso enfrentado por produtores rurais em decorrência de eventos climáticos extremos, a concessão de tutela de urgência exige não apenas a invocação genérica de dificuldades econômicas, mas a comprovação técnica e objetiva dos requisitos legais, inclusive aqueles previstos na legislação específica aplicável ao crédito rural.

A flexibilização indiscriminada da exigência de caução, especialmente quando o próprio objeto da ação envolve a suspensão da eficácia de garantia hipotecária, compromete a segurança jurídica e desnatura a função da tutela provisória, que deve atuar como instrumento de equilíbrio entre as partes, e não como fator de transferência unilateral do risco do negócio.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência de demonstração adequada da probabilidade do direito e pela inidoneidade da caução ofertada
, nos termos fixados pelo juízo de origem.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025